Tribunal: TJMT
Processo: 1007324-12.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007324-12.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EUDES TARCISO DE AGUIAR - CPF: 832.116.401-34 (EMBARGANTE), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON CARLOS DA SILVA - CPF: 886.539.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL OPOSIÇÃO PELA DEFESA. OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA
.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos pela defesa alegando omissão em acórdão que deu parcial provimento ao apelo por ela interposto buscando a restituição de arma de fogo e munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Possível ocorrência de omissão tendo em vista a ausência de manifestação expressa acerca do pedido de concessão de prazo para a transferência do registo da arma de fogo para terceira pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal se restringe às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso.

A ausência de restituição da arma de fogo apreendida devido ao não cumprimento dos requisitos legais, por si só, obsta a concessão de prazo para que o artefato seja transferido para outra pessoa, não existindo, via de consequência, omissão no acórdão que deixa de se manifestar expressamente sobre o pleito subsidiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada implica em desprovimento do recurso”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 619 do CPP;
art. 4º e art. 25 da Lei n. 10.826/03; art. 45-B do Decreto-Lei n. 9.847/19.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Embargos de Declaração,
com efeito modificativo
, opostos por
Eudes Tarciso de Aguiar
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, em que se deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n.
1007324-12.2023.8.11.0042, negando o pedido de restituição de
01 Escopeta CBC 586, Calibre 12 n. 103.214 e 17 munições Calibre 12, porém, determinando que,
antes do trânsito em julgado da sentença a ser prolatada na ação penal correlata, os referidos artefatos bélicos não fossem encaminhados
para destruição ou doação aos órgãos de Segurança Pública ou às Forças Armadas, como prevê o artigo 25 da Lei n. 10.826/03.

Em suas razões, o Embargante afirma que a decisão colegiada foi omissa, pois deixou de examinar o pedido de “(...)
“concessão de prazo para que seja realizada a transferência do registro da arma de fogo para outra pessoa, evitandos e assim o encaminhamento à destruição ou doação, eis que a declaração de perdimento do armamento com registro vencido gera prejuízos ao seu proprietário”
. (Id. 236897152).

Em contrapartida, a Procuradoria Geral de Justiça, por entender que
in casu
não há qualquer eiva a ser sanada, pugna pela
rejeição dos aclaratórios
(Id.
244918182
).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Eudes Tarciso de Aguiar
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra decisão proferida pelo
M.M. Juiz da 10ª Vara Criminal de Cuiabá-MT,
nos autos do
Incidente de Restituição de Coisa Apreendida
n.
1007324-12.2023.8.11.0042
em que lhe foi negada a devolução de
01 Escopeta CBC 586, Calibre 12 nº 103.214 e 17 munições Calibre 12
.

Em suas
razões
, o Apelante, na condição de
terceiro de boa-fé
, buscava a
restituição
dos referidos artefatos bélicos alegando que, além de
serem de sua propriedade
,
não interessam à ação penal
correlata, pois
sequer foram mencionados na denúncia
ofertada contra
Gilson Carlos da Silva
pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Subsidiariamente
, almejava a
“reforma da decisão que, com fundamento no art. 25 da Lei nº 10.826/03, determinou a destruição ou doação dos referidos armamentos, eis que tal dispositivo não se aplica no presente caso,
solicitando-se

a concessão de abertura de prazo para que o Apelante transfira o registro da arma de fogo para outra pessoa”
.

A quaestio foi decidida por esta terceira Câmara Criminal nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DEVOLUÇÃO DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO NEGADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS
. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DA ARMA DE FOGO VENCIDO
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS.
2.

DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO IMEDIATO DOS BENS AO COMANDO DO EXÉRCITO.

EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA.

ART. 25, DA LEI N. 10.823/06 APLICÁVEL SOMENTE APÓS O DESLINDE DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE QUE O OBJETO DA APREENSÃO
PERMANEÇA SOB CUSTÓDIA DO PODER JUDICIÁRIO ATÉ QUE O JUIZ SINGULAR DECIDA SOBRE A SUA DESTINAÇÃO.
3.

RECURSO
EM PARTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1. Ainda que seja comprovado que o suplicante interessado na restituição de arma de fogo e munições seja o legítimo proprietário dos bens objeto da apreensão, o deferimento do pleito está condicionado à apresentação de registro válido, pois, imprescindível à demonstração de que o requerente está regularmente autorizado a possuir artefatos bélicos;

2. A
determinação para que a
arma e munições
sejam encaminhadas ao
Exército
Brasileiro, com referência ao art. 25, da Lei n.
10.826/2003
, sem que tenha sido oportunizado ao terceiro de boa-fé a regularização do registro vencido do armamento, bem como, antes mesmo de concluída a ação penal, representa ofensa ao princípio da ampla defesa, devendo, portanto, ser modificada”.

Pois bem, é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração tão-somente em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso considerando que não há
omissão
na parcial acolhida da pretensão defensiva,
bastando, para a compreensão da matéria, que o Embargante tenha em mente que antes de ser concedido a ele prazo para transferência da titularidade da arma e munições apreendidas, os bens lhe devem ser devolvidos e, via de consequência, para que haja tal devolução, ele tem necessariamente que regularizar o respectivo registro do artefato bélico
.

Quanto ao ponto, o Decreto-Lei n. 9.847/19, que à época da apreensão regulamentava a Lei n.
10.826
/03, dispunha, em seu art. 45-B que
“As armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus legítimos proprietários na hipótese de serem cumpridos os requisitos de que trata o
art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003
”.

E o art. 4º, da Lei n. 10.826/03:

Art. 4
o
Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

Não há como quebrar tal cadeia de atos, sob pena de ilegalidade, de modo que a não restituição dos bens torna desnecessária a abordagem expressa do pleito de concessão de prazo para a transferência da arma e munições apreendidas para terceiro.

Aliás, o pedido do Embargante é deduzido com base em julgado no qual os herdeiros obtiveram prazo para, dentro das exigências da
Lei n.10.82603 - Estatuto do desarmamento e do Decreto n. 9.847/19, regularizar a transferência da arma de fogo, evitando, assim, seu perdimento,
situação bem diferente da que se enfrenta
in casu
, em que o Embargante (vivo) quer prazo para transferir arma para outra pessoa, sem estar na posse do bem porque não atende às exigências legais, como já explicado acima
.

Por outro lado, a fim lhe possibilitar reaver os bens apreendidos é que fiz constar a seguinte observação na decisão Embargada: “
Em tempo, lembro ao Apelante que esta decisão não faz coisa julgada material, o que significa dizer que a regularização do registro da arma de fogo em questão, desde que comprovada e levada a efeito antes de concluído, em definitivo, o processo correlato ao incidente cuja decisão ensejou este apelo, autoriza um novo pedido de restituição”
.

Agora, se à época do acórdão já se havia operado o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação principal, extinguindo a punibilidade de
Gilson Carlos da Silva
pelo cumprimento das obrigações lhe impostas ao aceitar a suspensão condicional do processo, é questão extra autos,
já que a informação não constava neste feito, tanto é verdade que a acusação, em suas contrarrazões, afirmou que a manutenção dos bens apreendidos era de suma importância para o processo devido à existência de dúvidas acerca de sua real propriedade
.

Diante desses apontamentos, não havendo qualquer falha a ser sanada na hipótese dos autos
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024